Tribunal: TJMT
Processo: 1011890-62.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011890-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ APARECIDO SILVA - CPF: 962.959.021-20 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRA SCHMITZ PONTES - CPF: 070.521.871-67 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos da ação penal nº 1011824-37.2025.8.11.0015, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal contra mulher e injúria. A impetração alega constrangimento ilegal, defendendo a primariedade, endereço fixo e ocupação lícita do paciente, o pedido da vítima pela liberdade do agressor e a ofensa ao princípio da homogeneidade, requerendo a concessão da liberdade ou substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar e, (iii) determinar se há violação ao princípio da homogeneidade na manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva se funda em elementos concretos, notadamente a gravidade e a brutalidade do delito, praticado com emprego de fio elétrico como instrumento de agressão, evidenciando periculosidade acentuada e risco à ordem pública.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT afirma que condições pessoais favoráveis, como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

5. A extrema violência utilizada, a reiteração de descumprimento de medidas protetivas e o contexto de ciclo de violência doméstica revelam a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

6. A extrema violência utilizada e o contexto de ciclo de violência doméstica revelam a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

7. O consentimento da vítima em relação à liberdade do agressor não tem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, ante a necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração de delitos.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser decretada ou mantida com base na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública, independentemente de condições pessoais favoráveis do paciente.

2. A brutalidade e o
modus operandi
do delito justificam a inadequação das medidas cautelares alternativas à prisão.

3. O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza cautelar e finalidade distinta da prisão-pena.

4. O consentimento da vítima não afasta a necessidade de manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CF/1988, art. 5º, incisos XLIX e LXI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 725.632/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no RHC 163925/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.06.2022; TJMT, HC N.U 1032194-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 28.11.2024; TJMT, HC N.U 1014831-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 06.07.2024; TJMT, HC N.U 1022940-90.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 14.12.2022; TJMT, HC N.U 1031115-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 28.11.2024; TJMT, N.U 1018626-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 27.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011890-62.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ APARECIDO SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Luiz Aparecido Silva
contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos da ação penal nº 1011824-37.2025.8.11.0015, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal contra mulher e injúria (id. 190940321 – ação penal nº 1011824-37.2025.8.11.0015).

A impetrante sustenta que o constrangimento ilegal está configurado, em síntese, porque:
1)
o paciente é primário, possui endereço fixo e ocupação lícita,
2)
a vítima teria suplicado pela liberdade do paciente e,
3)
a prisão ofenderia o princípio da homogeneidade.

Requer a outorga de liberdade provisória ao paciente ou, em caráter subsidiário, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas [sendo sugerido o monitoramento eletrônico] (id. 280507887).

O pedido liminar foi indeferido (id. 281035888).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 281823882).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Alexandre de Matos Guedes (id. 282580363).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Consta dos autos nº 1011824-37.2025.8.11.0015 que, no dia 09.04.2025, o paciente foi preso em flagrante, pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal contra mulher e injúria.

Em audiência de custódia realizada no dia 09.04.2025, o juízo singular homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva, nos seguintes fundamentos:

“(...) Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelo flagrado está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que o crime foi praticado mediante emprego de violência, consistente em ter segurado a vítima pelos cabelos e desferido tapas em seu rosto e, em seguida empurrado a vítima ao solo, chutando seu corpo e, posteriormente, tomou posse de um chinelo e uma extensão elétrica e continuou com as agressões, acertando diversos golpes no corpo da vítima, revelando a brutalidade do comportamento, que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública.

Outrossim, há evidências concretas de que a mulher se encontra no fenômeno denominado “ciclo da violência doméstica”, marcado pela alternância de episódios de violência. Nesse ciclo, temos uma espiral ascendente de conflito e intensidade de violência e, em alguns casos, o ciclo da violência somente termina com o feminicídio, que é o assassinato da mulher.

Dessa forma, as circunstâncias dos autos demonstram a existência de fatores de risco de violência potencialmente letal (descumprimento reiterado de medida protetiva de urgência, agressividade, ameaças e ingestão de bebida alcoólica) e reforçam a possibilidade real da continuidade do descumprimento das cautelares de proteção e, quiçá, da prática de delitos mais graves contra a mulher em situação de violência doméstica, sendo a prisão processual faz-se necessária para garantir a vida e a integridade física e psicológica da vítima, gerando o estado de liberdade do autuado perigo concreto à ela (STJ - AgRg no HC n. 725.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, pois o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, conforme acima declinado, bem como pelo fato de ter praticado os atos narrados no feito em descumprimento às medidas de proteção outrora deferidas por este juízo. (...)”
(id. 190940321 – ação penal nº 1011824-37.2025.8.11.0015).

No dia 23.04.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, como incurso no crime de lesão corporal contra mulher (id. 191614245 – ação penal nº 1011824-37.2025.8.11.0015).

Em 24.04.20255, o juízo
a quo
recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente para responder à acusação (id. 191713810 – ação penal nº 1011824-37.2025.8.11.0015).

No dia 27.04.2025, o paciente foi citado e informou
“necessitar da assistência da Defensoria Pública”
(id. 192056207 – ação penal nº 1011824-37.2025.8.11.0015).

Na data de 28.04.2025, os autos foram remetidos à Defensoria Pública do Estado para manifestação (id. 192059166 – ação penal nº 1011824-37.2025.8.11.0015).

A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação concreta, com destaque ao
modus operandi
do delito, ocorrido no contexto da Lei Maria da Penha, sendo expressamente referida a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP.

Neste ponto, impende destacar a gravidade concreta da conduta perpetrada, reveladora de uma violência que transcende o padrão médio de agressões observadas em casos de violência doméstica.

Isso porque, consoante se infere dos elementos de informação que instruem o feito, o paciente não se limitou a agredir fisicamente a vítima com tapas e chutes – condutas já por si só revestidas de severa reprovabilidade – mas valeu-se de um fio elétrico,
manejado como se fosse um chicote, para golpear repetidamente sua ex-companheira
, causando-lhe lesões visíveis, extensas e compatíveis com as descrições por ela relatadas, conforme evidenciado no conjunto fotográfico constante da ação penal nº 1011824-37.2025.8.11.0015.

Tal circunstância, por seu
requinte de crueldade
e pela violência desmedida, dirigida contra uma mulher em contexto de vulnerabilidade afetiva e física, demonstra a periculosidade concreta do agente e revela um padrão de agressividade incompatível com a convivência social pacífica, impondo a necessidade da prisão cautelar como instrumento de contenção do risco e de prevenção da reiteração delitiva.

Com efeito, a forma de execução do delito – quando revestida de extrema violência, humilhação ou sadismo – constitui fundamento idôneo e suficiente à decretação da prisão preventiva.

Em reforço, aplicáveis os seguintes entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva visa garantir a ordem pública, especialmente em casos de violência doméstica, em que há risco concreto de reiteração delitiva e ameaça à integridade física e emocional da vítima. 4. A decisão constritiva encontra-se fundamentada em elementos concretos que indicam a gravidade dos fatos, incluindo as agressões físicas cometidas com objeto perfurante (espeto de churrasco) e ameaças de morte à vítima, bem como violência psicológica continuada e proibição de contato com familiares. (...)”
(HC N.U 1032194-19.2024.8.11.0000, Des. Relator Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 28/11/2024)

“(...) Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, tampouco em ausência dos pressupostos legais da medida, se a decisão se lastreia em elementos informativos constantes dos autos para demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria do crime, bem como a imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração ou escalada delitiva, notadamente quando se trata de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher. (...)” (
HC N.U 1014831-19.2024.8.11.0000, Des. Relator Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Publicado no DJE 06/07/2024)

“(...) Estando devidamente demonstrado, diante do modus operandi empregado, em tese, a gravidade da conduta e a periculosidade concreta do indivíduo, justifica-se a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, e, resguardar a integridade física da ofendida, direito que sobrepõe às garantias individuais do paciente, ainda que ele seja tecnicamente primário e com bons antecedentes. (...)”
(HC N.U 1022940-90.2022.8.11.0000, Des. Relator Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 14/12/2022)

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva não apenas encontra sólido respaldo legal, como se impõe, como providência necessária, à salvaguarda da vítima e da própria credibilidade do sistema de Justiça Criminal, especialmente em matéria tão sensível como a violência de gênero.

Assim, tenho que a decisão do juízo de origem, aqui apontado como coator, foi prolatada em consonância com os ditames legais, não se sustentando a alegação de ausência de motivação.

No que tange aos predicados pessoais do paciente [primariedade, ocupação lícita e residência fixa], é entendimento pacífico que tais fatores, por si sós, não afastam a necessidade de custódia preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no RHC 163925/MA - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 20.6.2022).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(www.tjmt.jus.br).

Em relação às medidas cautelares alternativas, de igual maneira, não se mostram pertinentes, ao considerar a forma de execução do suposto crime [socos, chutes e agressão com um fio elétrico], circunstância que recomenda a manutenção da segregação cautelar para evitar a reiteração criminosa e preservar a integridade física da vítima.

Por sua vez, o princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza cautelar e visa assegurar a ordem pública, independentemente do regime de cumprimento de eventual pena futura.

Aliás,
“(...) não se apresenta razoável concluir que, em caso de eventual condenação, o paciente fará jus a regime prisional diverso do fechado, retratando mero exercício de futurologia (...)”
(HC n. 1031115-05.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE 28/11/2024), sobretudo quando a prisão preventiva se justifica diante da gravidade da conduta do paciente.

Sobre o tema, aplicável julgado deste e. TJMT:

“(...) a prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena (...).”
(N.U 1018626-33.2024.8.11.0000, Relator Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024)

De outro lado, eventual consentimento da vítima quanto à liberdade do paciente (vide termo de declaração id. 280507888 – pág. 77) não é condição suficiente à revogação da prisão preventiva, mormente quando presentes os requisitos para a decretação da respectiva cautelar e a necessidade de manutenção da ordem pública.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025